Tribunal: TJSP
Processo: 2152655-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios fixados no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença – Título executivo que fixou os honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação – Prescrição intercorrente - Decurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado do título executivo proferido no processo de conhecimento e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios fixados no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença – Título executivo que fixou os honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação – Prescrição intercorrente - Decurso de prazo superior a cinco anos entre o trânsito em julgado do título executivo proferido no processo de conhecimento e o ajuizamento do cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios – Inteligência dos arts. 1o e 9o do Decreto no 20.910/1932 e art. 3o do Decreto-Lei no 4.597/1942 – Reconhecimento de excesso no cálculo dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença – Ausência de impugnação específica - Decisão mantida – Recurso improvido.